Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracterizada urgência/emergência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não ter cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).

2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral.

3. Apelação não provida. Unânime.